Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700709-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO SOUZA ALEGRIO, LUANA MARIA FERREIRA MELO DA SILVA AGRAVADO: ROSANGELA AIRES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos no 0708064-32.2018.8.07.0009, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução aos sócios. Afirmam os agravantes que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não preencheu os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Bem como que não se aplica o artigo 28, § 5o, do CDC ao caso em discussão. Defendem, ainda, que o sócio minoritário não possui responsabilidade subsidiária por dívidas contraídas pela empresa executada por possuir cota mínima na sociedade. Pedem a concessão de liminar para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo e/ou a suspensão de seus efeitos até o julgamento do presente recurso. Preparo recolhido (Id. 45765765) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Conforme consignado em sentença, a relação jurídica entre as partes é consumerista. Logo, no presente caso aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme o artigo 28 do CDC, que estabelece em seu § 5o: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso dos autos, o próprio agravante informa que restou quitado 80% da dívida. Ainda, em consulta aos autos originários é possível verificar que foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, bem como mandados de penhora e avaliação, permanecendo o débito em aberto. Resta, portanto, configurada a insolvência da empresa jurídica no tocante ao débito remanescente, o que permite o deferimento do pedido de desconsideração. Ademais, o fato do sócio ser minoritário não impede que os seus bens sejam atingidos pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito